Tribunal: STF
Processo: ADI 2054
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-17
Data de publicação: 1999-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ECAD. ART.
99 E § 1º DA LEI Nº 9.610/98. ARTS. 5º, INCS. XVII E XX, E 173, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ente que não se dedica à exploração de atividade
econômica, não podendo, por isso, representar ameaça de dominação
dos mercados, de eliminação da concorrência e de aumento arbitrário
de lucros, práticas vedadas pelo último dispositivo constitucional
sob enfoque.
De outra parte, a experiência demonstrou representar ele
instrumento imprescindível à proteção dos direitos autorais,
preconizada no inc. XXVIII e suas alíneas a e b do art. 5º da
Constituição, garantia que, no caso, tem preferência sobre o
princípio da livre associação (incs. XVII e XX do mesmo artigo)
apontado como ofendido.
Cautelar indeferida.